Tribunal: STF
Processo: ARE 1557378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGOS 2 CAPUT CC 4 DA LEI N 128502013 ARTIGOS 313A 317 E 333 TODOS DO CÓDIGO PENAL ARTIGO 1 II CC ART 12 AMBOS DA LEI N 813790 RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA 1RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 11 PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS MARCOS ANTÔNIO GOULART DA LUZ NADIR NUNES DA SILVA E SILVIO NEY DA SILVA PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 313A DO CÓDIGO PENAL NÃO ACOLHIMENTO INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO 12 PLEITO PARA AFASTAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO AO RÉU COLABORADOR MELQUIZEDEQUE NOS CRIMES NARRADOS NOS ITENS 23 E 24 DA DENÚNCIA ACOLHIMENTO DELITOS QUE PROTEGEM BENS JURÍDICOS DIFERENTES E POSSUEM CAPACIDADES LESIVAS ALÉM DAQUELAS PRODUZIDAS PELO OUTRO CONDENAÇÃO DO REFERIDO ACUSADO PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 313A EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1 DA LEI N 813790 13 INSURGÊNCIA CONTRA A ABSOLVIÇÃO DE PEDRO ANSELMO AGRIZZI PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL NÃO ACOLHIMENTO INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE QUE PRATICOU O DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA 14



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Além da referida conversa, o colaborador MELQUIZEDEQUE confessou que repassava determinadas quantias ilícitas a WELLINGTON de dados da prefeitura sobre imóveis. para que ele efetuasse as alterações no banco Comprovou-se, portanto, que o apelante, na qualidade de funcionário público, Diretor de Sistemas da Secretaria da Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, recebeu vantagem indevida, não havendo o que falar em insuficiência probatória. Na continuidade, o apelante alega que ocorreu bis in idem quanto as imputações relativas aos delitos previstos nos artigos 313-A e 317 do Código Penal pois em ambos os casos o dolo é obter vantagem indevida para si ou para outrem. Sem razão. Documento recebido eletronicamente da origem Isso porque a conduta prevista no artigo 313-A se refere a inserção de dados falsos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro ou para causar dano, sendo que no caso em tela a vantagem seria destinada ao proprietário do imóvel pela redução do valor do ITBI. O delito previsto no artigo 317 do Código Penal, por sua vez, constitui em solicitar ou receber, em razão da função pública, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, sendo que no presente caso ocorreu quando o apelante WELLINGTON recebeu a transferência de R$ 500,00 de MELQUIZEDEQUE. Em consequência, constata-se que não há que se falar em dupla punição por um único fato, tendo em vistas que se trataram de duas condutas diferentes: alterar os dados no sistema e receber vantagem indevida. Igualmente, não cabe a aplicação do princípio da consunção, tendo em vista que se tratam de crimes que tutelam bem jurídicos diferentes, bem como porque um não serviu como mero meio para a prática do outro. [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente